Tribunal: TJES
Processo: 0005096-52.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005096-52.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO ESP SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. MUNICÍPIO DA SERRA. LAUDO TÉCNICO FAVORÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela municipalidade requerida contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, manteve sentença favorável que garantiu à servidora substituída o direito ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), conforme previsto na Lei Municipal nº 2.360/2001, a partir de 10/05/2017, deduzindo os valores já pagos a título de insalubridade em grau médio (20%) e considerando os períodos de afastamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
eterminar se o recurso do Município da Serra preenche os requisitos formais de impugnação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal (Lei nº 2.360/2001, alterada pela Lei nº 4.602/2017) prevê o adicional de insalubridade em graus mínimo, médio e máximo, sendo devido o grau máximo (40%) quando o servidor estiver exposto de forma habitual e permanente a agentes nocivos, conforme laudo técnico.

4. O Laudo Técnico de Condições de Trabalho emitido pela própria administração municipal concluiu que a servidora, cirurgiã dentista, está exposta habitualmente a riscos biológicos e físicos, justificando a insalubridade em grau máximo.

5. A sentença que concedeu o adicional em grau máximo, integralmente mantida por decisão monocrática, foi baseada na lei municipal regente e no laudo técnico.

6. O Município, que não apelou da sentença, também não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão monocrática agravada, tratando de fatos distintos do caso concreto, o que viola o princípio da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

8.
O recurso que não impugna adequadamente os fundamentos da decisão recorrida é inadmissível por violação ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 2.360/2001, art. 156; CF/1988; CPC, art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.752.162/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.390.878/MA, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, não conhecer do recurso de agravo interno, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE DIVERGÊNCIA

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
contra a r. decisão monocrática da lavra da eminente Desembargadora
DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA
, que conheceu da remessa necessária para manter íntegra a sentença que acolheu o pedido formulado pelo
SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em substituição a Clara Beltrão Marangoni Ramirez, assegurando-lhe
“o direito ao percebimento da gratificação de insalubridade no grau máximo de 40% (quarenta por cento) conforme previsto na Lei nº 2.360/2001 (lei vigente à época) a partir de 10/05/2017, com os abatimentos dos valores recebidos a título de insalubridade de 20% (vinte por cento), bem como os dias em que a autora esteve de férias, licenças, entre outras, tudo a ser apurado em liquidação de sentença”.

Primeiramente, registra-se que o artigo 156 da Lei Municipal nº 2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Serra/ES), com redação dada pela Lei nº 4.602/2017, prevê que (grifos meus):

Art. 156 O
Adicional
de
Insalubridade
e o Adicional de Periculosidade serão concedidos aos servidores públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo,
na forma e condições definidas nesta Lei
. (Redação dada pela Lei nº 4602/2017)

§ 1°
Atividades
e
operações insalubres
, são aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho,
exponham os
servidores
a agentes nocivos
à saúde,
acima
dos
limites
de
tolerância
fixados em razão da natureza, intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, conforme Lei Federal nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, e NR-15 da Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego. (Redação dada pela Lei nº 4602/2017)

§ 2° Atividades e operações perigosas são aquelas que, por sua natureza, condições a risco de vida, em virtude de exposição a radiações ionizantes, inflamáveis, explosivos e energia elétrica, conforme Lei Federal nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, NR-16 da Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego, Lei Federal nº 7.369, de 29 de setembro de 1985, Decreto Federal nº 93.412, de 14 de outubro de 1986, e Portaria nº 3.393, de 17 de dezembro de 1987. (Redação dada pela Lei nº 4602/2017)

§ 3° O adicional de insalubridade será concedido aos servidores que, no exercício de suas funções ou atividades, não ocasional e de forma habitual e permanente
, estiverem comprovadamente expostos
às condições previstas no § 1° deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 4602/2017)

§ 4° O exercício de trabalhos em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente, assegura ao servidor, a percepção de adicional, segundo os graus e percentuais: (Redação dada pela Lei nº 4602/2017)

I –
Grau Máximo
– 40 % (quarenta por cento); (Redação dada pela Lei nº 4602/2017)

II – Grau
Médio
– 20 % (vinte por cento); (Redação dada pela Lei nº 4602/2017)

III – Grau
Mínimo
– 10 % (dez por cento). (Redação dada pela Lei nº 4602/2017)

§ 5° O valor do adicional de insalubridade será
calculado

sobre
o menor valor de
vencimento
ou salário dos servidores do Município da Serra, com a aplicação dos percentuais correspondentes aos respectivos graus, conforme definido no § 4° deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 4602/2017)

§ 6° O adicional de periculosidade será concedido aos servidores que, no exercício habitual e permanente de suas atividades ou funções, estiverem comprovadamente expostos às condições previstas no § 2° deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 4602/2017)

§ 7° O exercício de trabalho em condições de periculosidade, assegura ao servidor, a percepção de adicional de 30% (trinta por cento) sobre o menor valor de vencimento ou salário dos servidores do Município da Serra. (Redação dada pela Lei nº 4602/2017)

§ 8° Os adicionais de insalubridade e periculosidade serão concedidos
somente após laudo pericial
de
inspeção
do
local
de
trabalho
e das
atividades desempenhadas
pelo servidor, emitido pelo
setor de medicina e segurança do trabalho do Município
da Serra, que
recomendará
o seu
deferimento
ou
indeferimento
. (Redação dada pela Lei nº 4602/2017)

§ 9° A concessão do adicional de insalubridade e periculosidade será
autorizada
pelo
Secretário
Municipal de Administração e Recursos Humanos ou por delegação de competência pelo Subsecretário de Recursos Humanos. (Redação dada pela Lei nº 4602/2017)

§ 10 O direito do servidor ao adicional de insalubridade ou ao adicional de periculosidade será suspenso quando houver o afastamento das atividades insalubres ou perigosas por período superior a 30 (trinta) dias ininterruptos. (Redação dada pela Lei nº 4602/2017)

§ 11 O direito do servidor ao adicional de insalubridade ou ao adicional de periculosidade cessará: (Redação dada pela Lei nº 4602/2017)

I – com a eliminação, neutralização redução do risco à sua saúde ou integridade física aos níveis de tolerância; (Redação dada pela Lei nº 4602/2017)

II – com a transferência do servidor para outro local de trabalho não considerado insalubre ou perigoso; (Redação dada pela Lei nº 4602/2017)

§ 12 É vedada a percepção cumulativa dos adicionais de insalubridade e periculosidade, fazendo jus o servidor perceber aquele de maior valor. (Redação dada pela Lei nº 4602/2017)

§ 13 O exercício eventual e não permanente de atividades consideradas insalubres ou perigosas, não gera direito à percepção do adicional de insalubridade ou de periculosidade. (Redação dada pela Lei nº 4602/2017)

§ 14 O adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade não serão computados para efeito de quaisquer outras vantagens, nem se incorporam ao vencimento ou salário do servidor, inclusive para fins previdenciários. (Redação dada pela Lei nº 4602/2017)

§ 15 Aplicam-se as disposições deste artigo também aos servidores de cargo de provimento em comissão, celetistas, contratados temporariamente, municipalizados ou cedidos ao Município.(Redação dada pela Lei nº 4602/2017)

No caso, a servidora substituída pelo sindicado agravado é ocupante do cargo de cirurgiã dentista e a municipalidade lhe assegurou um percentual médio do adicional de insalubridade (conforme documento juntado à fl. 81 dos autos físicos, posteriormente digitalizados).

Ocorre que o Laudo Técnico de Condições de Trabalho elaborado pela Divisão de Medicina e Segurança do Trabalho da Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município da Serra, ao analisar as características físicas do local de trabalho e as atividades desempenhadas, identificou os riscos ambientais biológicos e físicos, assim como a exposição habitual e permanente, concluindo que a atividade é insalubre em grau máximo (fl. 84 dos autos digitalizados), nos termo seguintes:

Local de Trabalho: Unidade de Saúde de Boa Vista

Processo nº 25096/2017

Emissão: 23/05/2019

Servidor: Clara Beltrão Marangoni Ramirez

Cargo: Dentista

Função: Cirurgiã Dentista/Endodontista

Características físicas do ambiente do trabalho: Unidade de saúde construída em alvenaria dotada de consultórios médicos, sala de raio-X, consultórios odontológicos e salas administrativas.

Atividades detalhadas: Realizar limpeza, extração e drenagem de abscesso; Realizar canal, raspagem e periodontal; Realizar pequenas cirurgias; Realizar atendimento de urgência; Realizar aplicação de flúor, exodontia, suturas labiais, necropulpectomia e biopulpectomia; Realizar prevenção; Efetuar exames de Raio-X; Prescrever medicamento; Encaminhar pacientes para serviços especializados;

Riscos Ambientais:

-Biológicos: vírus, bactérias, fungos, Protozoários, etc.

- Físicos: Radiação Ionizante (Raios-X)

Forma de exposição: habitual e permanente.

Forma de avaliação dos agentes ambientais: Qualitativa.

Conclusão: De acordo com a legislação vigente: Portaria 3.214 de 08/06/1978 NR-15 atividades insalubres, Anexo-5 Radiações ionizantes e Anexo-14 Agentes biológicos, constatamos que a ocupação de Cirurgiã Dentista/Endodontista é considerado insalubre em Grau Máximo.

A municipalidade suspendeu os efeitos do referido laudo, assim como de outros elaborados pela Divisão de Medicina e Segurança do Trabalho, até a aquisição e execução de programas ocupacionais, tratados no processo administrativo nº 12315/2018, indeferindo, assim, o pedido da servidora de pagamento do adicional em grau máximo (fls. 85/ 88 dos autos digitalizados).

Observa-se que, em contestação, a municipalidade defendeu a insuficiência do apontado lauto técnico municipal para a comprovação do grau máximo da insalubridade (afirmando que deveria ser observada a existência de equipamentos e medidas de proteção adotados pela municipalidade), e também afirmou a necessidade de aguardar a conclusão do processo administrativo nº 12315/2018 (para aquisição e execução dos Programas de Saúde e Segurança Ocupacionais aos servidores municipais) para definição da matéria (fls. 93/94 dos autos digitalizados).

A r. sentença, sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, mantida monocraticamente, destacou que a atuação da Administração Pública é regida, dentre outros, pelo princípio da legalidade, e que o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais estabelece os requisitos para a concessão do adicional, os quais foram devidamente comprovados nos autos por meio do Laudo Técnico de Condições do Ambiente do Trabalho elaborado pela própria municipalidade, que apontou o percentual máximo de insalubridade.

Em sede de agravo interno, a municipalidade, que não havia interposto recurso voluntário da sentença, também não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada, destoando completamente do caso concreto.

O recurso trata de laudo que
“detectou que o local de trabalho não teria condições adequadas”,
relativo a servidores que
“laboravam em todas as áreas da Maternidade de Carapina, incluindo a sala de isolamento, motivo este que o Perito enquadrou as atividades dos Recorridos em grau máximo de insalubridade”
(evento 7407780, fl. 03).

O Município agravante aborda hipótese totalmente distinta do caso concreto, em que os servidores
“não trabalhavam em contato com paciente em isolamento, nem qualquer outra hipótese que daria ensejo a insalubridade em grau máximo, como determina a NR. 15 em seu anexo 14”
(evento 7407780, fl. 03), afirmando que
“sempre forneceu os equipamentos de segurança necessários que eram utilizados pelos Recorridos, como apontado no laudo pericial, que neutralizavam a exposição dos mesmos aos agentes insalubres, por isso, o Recorrente remunera os Recorridos em 20% o adicional de insalubridade”
(evento 7407780, fl. 04)
.

Segundo a municipalidade,
“todos os Recorridos mantêm contato com pacientes em isolamento, limitando sua área de atuação a pacientes da internação, UTI, CTI, ambulatórios e consultórios, motivo pelo qual se enquadra na NR-15, Anexo 14, nas condições de trabalho que conferem ao trabalhador o direito de recebimento do adicional de insalubridade em GRAU MÉDIO”
(evento 7407780, fl. 04), e ainda defende:

(...) ainda que fosse comprovado que todos os Recorridos laboravam em contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas em áreas de isolamento da Maternidade de Carapina, imperiosa seria a prova de que o contato se dê de forma PERMANENTE e NÃO HABITUAL, como exige a NR-15 em seu Anexo 14 da Portaria n°. 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Além disto, como mencionado no laudo pericial todos os Recorridos quando estavam exercendo suas atividades sempre fizeram o uso de todos os Equipamentos de Proteção Individual, como aventais descartáveis, luvas, gorros, além de ser submetida a exames periódicos para controle ocupacional.

(...)

Importante ainda mencionar que, o Município Recorrente tem a cautela de orientar todos os seus servidores a estarem sempre atentos com o calendário de vacinação, seguindo inclusive normas do Ministério da Saúde nesse sentido, independente da função a ser exercida pelo servidor, agindo igualmente em relação à obrigatoriedade de submissão aos exames periódicos.

Nesse sentido, é negado o trabalho em condições insalubres que impliquem a obrigação de pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, como reconhecido na r. sentença ora apelada.

(...).

Contudo, tal como observado em contrarrazões,
“
o recurso não está relacionado diretamente com o caso em apreço, pois ele está relacionado a exposição a Radiações Ionizantes, o que justifica o adicional em grau máximo, exposição esta habitual e permanente. Inclusive a prova pericial, LTCAT do próprio réu da conta disso”.

Embora seja admitido ao ente recorrer da decisão monocrática que manteve a sentença em sede de remessa, contra a qual não se insurgiu oportunamente
1
, fato é que as suas razões não se prestam a demonstrar o desacerto da decisão agravada.

Segundo já definiu a Corte da Cidadania:
“
Padece de irregularidade formal o Recurso em que o recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, deixando de atender ao princípio da dialeticidade. Nessa senda: AgInt no AREsp n. 2.390.878/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30/11/2023 e AgInt nos EDcl no REsp 1.852.645/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/02/2021.”
(AgInt no REsp n. 1.752.162/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

No caso, a municipalidade trata de hipótese totalmente distinta do caso concreto, cujos fundamentos são inaplicáveis ao presente, e, ainda, no final do arrazoado recursal, trata da suspensão do IPCA-E pelo Ministro Luiz Fux
2
, possivelmente se referindo à decisão proferida em 24/09/2018, nos autos do recurso de embargos de declaração no recurso extraordinário nº 870.947, que já até transitou em julgado, admitindo a atualização segundo o IPCA-E.

A sentença, mantida monocraticamente, estabeleceu que as parcelas devidas à servidora substituída, a serem apuradas em sede de liquidação de sentença, serão corrigidas pelo IPCA-E a partir da data em que deveriam ser pagas e juros da caderneta de poupança a contar da citação até 08/12/2021 (conferir tema 810/STF e 905/STJ), e, após, deverá ser observado o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Nesse contexto, com a devida vênia à eminente relatora que proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo interno
3
,

voto no sentido de
NÃO

CONHECER
do recurso de agravo interno, aplicando à municipalidade, em caso de julgamento unânime (seja pela não admissão ou pela improcedência), a multa de 5% sobre o valor da causa
4
, prevista no §4º, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido da agravada de majoração dos honorários, entendo cabível no caso concreto, mesmo em se tratando de agravo interno, porquanto foi a primeira insurgência recursal da municipalidade
5
, o que gerou o trabalho adicional do advogado da parte contrária, cujo percentual deverá ser aferido em sede de liquidação, nos moldes do art. 85, §4º, inciso II, do CPC.
6

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
(...) A Corte Especial, por ocasião do julgamento do REsp 905.771/CE, de relatoria do Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, pacificou o entendimento de que a ausência de recurso da Fazenda Pública contra sentença de Primeiro Grau que lhe tenha sido desfavorável não impede, em razão da remessa necessária, que ela recorra do acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Assim, não se aplica o instituto da preclusão lógica. (...). (AgRg no REsp n. 1.536.286/BA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 1/10/2015, DJe de 22/10/2015.)

2
Em seu recurso, defende que caso “mantida a d. sentença de piso, deve ser observado como índice de correção o TR, visto que a atualização monetária pelo IPCA-E encontra-se suspensa conforme decisão proferida pelo Ilustríssimo Relator Ministro Luiz Fux do STF, uma vez que a manutenção do IPCA-E pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas” (evento 7407780, fl. 06).

3
A eminente relatora manteve a decisão anterior, não identificando motivos que justifiquem a alteração de posicionamento, ressaltando que
“
o local de trabalho da requerente (consultório Odontológico no cargo de cirurgiã Dentista/Ortodontista da Unidade de Saúde de Boa Vista) foi objeto de LTCAT (Laudo Técnico de Condições do Ambiente do Trabalho), pela própria Municipalidade, deixando evidente que a grau de insalubridade que a servidora cirurgiã dentista/ortodontista, ora autora substituída, se submete pelos serviços desempenhados é o máximo de 40% (quarenta por cento).
”

Além disso, Sua Excelência consignou que, conforme entendimento desta Corte,
“o fornecimento de equipamentos de proteção não possui o condão de transformar o grau máximo de insalubridade vivenciado para o grau médio de 20% (vinte por cento), haja vista que, apesar do uso de EPI ́s minimizar o risco, não o elimina.”

4
Valor da causa, sem atualização: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) – fl. 11.

5
No julgamento do recurso de EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, no qual foram definidos requisitos para arbitramento de honorários recursais, adotou-se o entendimento de que “não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido”. Partiu-se do pressuposto que é “o recurso principal de determinado grau de jurisdição, aquele que dá causa à abertura de determinada instância recursal, seja ela ordinária ou extraordinária, que conduz ao arbitramento da verba honorária recursal de que trata o aludido § 11 do art. 85. Isso porque o dispositivo legal em apreço fala na remuneração do advogado pelo ‘trabalho adicional realizado em grau recursal’. Portanto, os honorários acima referidos são devidos em cada grau recursal e não para cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição. A incidência da norma tem efeito vertical e não horizontal.” (voto condutor de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze)

6
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS PELA CORTE DE ORIGEM. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA A SER FIXADA NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não é devida a fixação dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando a sentença for considerada ilíquida pelo julgador. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.727.273/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

VOTO COMPLEMENTAR

Adiro ao voto do eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza para excluir a majoração dos honorários sucumbenciais.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra decisão monocrática por mim proferida no ID nº 6673626 que, em
Reexame Necessário
da r. sentença de págs. 352/371 (arquivo digital de ID 5549441), manteve o referido
decisum
incólume, em todos os seus termos.

A sentença proferida em Ação de Cobrança com pedido de tutela antecipada, movida por
SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em substituição a Sra. Clara Beltrão Marangoni Ramirez
,
em face do
MUNICÍPIO DE SERRA/ES
,
julgou procedentes os pedidos iniciais
para conceder a autora substituída o direito ao percebimento da gratificação de insalubridade no grau máximo de 40% (quarenta por cento) conforme previsto na Lei nº 2.360/2001 (lei vigente à época) a partir de 10/05/2017, com os abatimentos dos valores recebidos a título de insalubridade de 20% (vinte por cento), bem como os dias em que a autora esteve de férias, licenças, entre outras, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. ,

Em suas razões recursais (ID 7407780), o Ente Municipal agravante sustenta que a substituída não trabalhava em contato permanente com paciente em isolamento ou qualquer hipótese que daria ensejo ao recebimento de insalubridade em grau máximo, como determina a NR 15. Que teria entregado os EPIs necessários para neutralizar os agentes insalubres, sendo 20% o grau adequado para a substituída.

Contrarrazões apresentadas no ID 8234197, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A título elucidativo, transcrevo os excertos da decisão impugnada, que assim dispôs,
in verbis:

DECISÃO MONOCRÁTICA

Cuidam os autos de remessa necessária com vistas à reapreciação da r. sentença de págs. 352/371, do arquivo digital de ID 5549441, que, nos autos da Ação de Cobrança com pedido de tutela antecipada, movida por
SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em substituição a Sra. Clara Beltrão Marangoni Ramirez
,
em face do
MUNICÍPIO DE SERRA/ES
, julgou procedentes os pedidos iniciais para conceder a autora substituída o direito ao percebimento da gratificação de insalubridade no grau máximo de 40% (quarenta por cento) conforme previsto na Lei nº 2.360/2001 (lei vigente à época) a partir de 10/05/2017, com os abatimentos dos valores recebidos a título de insalubridade de 20% (vinte por cento), bem como os dias em que a autora esteve de férias, licenças, entre outras, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Assim, na ausência de recurso voluntário, vieram os autos ao segundo grau de jurisdição para reexame da r. sentença
a quo
, a teor do disposto no art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil, considerando a sucumbência do Município de Serra.

Deflui da inicial que a substituída, Sra. Clara Beltrão Marangoni Ramirez, servidora do Município da Serra/ES, inscrita na matrícula nº 62429, é servidora pública efetiva no cargo de Cirurgiã Dentista, desde 09 de maio de 2017, tendo recebido desde a sua admissão, juntamente ao seu salário base, o adicional de insalubridade no percentual de 20% (que corresponde ao grau médio de insalubridade) do salário mínimo municipal.

Todavia, na data de 10 de maio de 2017, a servidora instaurou processo administrativo (nº 25.096/2017), requerendo a percepção do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), tendo em vista que está exposta a agentes insalubres de maneira permanente e habitual.

Tal condição foi corroborada pelo Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT, elaborado pela própria Municipalidade em maio de 2017, tendo sido comprovado que as atividades laborativas desenvolvidas pela servidora promovem sua exposição habitual e permanente a riscos biológicos e físicos, por radiação ionizante e agentes biológicos.

Contudo, mesmo com o LTCAT favorável e diante da manifestação de que há outros cirurgiões dentistas efetivos na mesma Unidade Saúde da substituída que recebem insalubridade em grau máximo, obteve resposta negativa do Município Réu, sob o argumento de que o laudo em questão estaria suspenso conforme portaria nº 201/2019, o que ensejou o ajuizamento da presente demanda.

Após o trâmite regular do processo, foi proferida a r. sentença de págs. 352/371, do arquivo digital de ID 5549441, na qual a Magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, nos termos anteriormente delineados.

Conforme destacado pelo Juízo primevo:

Diante do relatado, verifico que se cinge a controvérsia na aferição de possível violação a direito dos autores ao não perceber retroativamente o adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento).

É sabido que a atuação da Administração Pública é regida pelos princípios constitucionais insculpidos no caput do art. 37, §6°, da Constituição da República, dentre os quais se destaca o princípio da legalidade.

(...)

A Lei Municipal n° 2.360/2001 instituiu, inicialmente, o regime estatutário dos servidores do município de Serra, cujo direito ao adicional de insalubridade está previsto no artigo 156.

(...)

Em que pese a irresignação da autora, conquanto o direito à percepção de adicional de insalubridade previsto no artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, seja um direito social extensível aos integrantes de regime estatutário, depende de expressa regulamentação legal exarada pelo ente público competente, não sendo possível o pagamento do adicional remuneratório com base na legislação trabalhista, consoante entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal.

(...)

In casu
, atento a esses parâmetros, é importante registrar que o local de trabalho da requerente (consultório Odontológico no cargo de cirurgiã Dentista/Ortodontista da Unidade de Saúde de Boa Vista) foi objeto de LTCAT (Laudo Técnico de Condições do Ambiente do Trabalho), pela própria Municipalidade (fls. 74), deixando evidente que a grau de insalubridade que a servidora cirurgiã dentista/ortodontista, ora autora substituída, se submete pelos serviços desempenhados é o máximo de 40% (quarenta por cento), vejamos:

"11) De acordo com a legislação vigente; Portaria 3.214 de 08/06/1978 NR 15- atividades insalubres, laborativas anexo 5 Radiação Ionizante e 14 Agentes Biológicos, constatamos que a ocupação de Cirurgiã Dentista/Endodontista é considerada insalubre em grau máximo (fls.84)".

Neste passo, denota-se que do laudo técnico de Condições do Ambiente do Trabalho realizado pelo Município é categórico quanto aos trabalhos desempenhados pela autora e a grau de insalubridade a que foi submetida.

(...)

Com isso, entendo que a autora faz jus ao percebimento de insalubridade em grau máximo em seu vencimento junto a municipalidade.”

Após analisar detidamente os autos,
entendo que a r. sentença deve ser confirmada nesta esfera recursal
, pelos motivos que passo a expor.

Tem-se que a Constituição Federal, em seu art. 7º, XXIII, garante o recebimento de adicional de insalubridade, nos seguintes termos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

Tal norma é condicionada à regulamentação específica e prova técnica. Desta feita, o art. 156 da Lei Municipal da Serra, nº 2.360/2001, dispõe que tal adicional será devido ao servidor que trabalhe com habitualidade nas condições definidas.

Por sua vez, a perícia técnica (LTCAT) registrou que o grau de insalubridade a que a servidora se submete pelos serviços desempenhados é o máximo, de 40% (quarenta por cento), ante ao labor exposto a agentes prejudiciais à saúde.

Assim, a conclusão do laudo pericial foi clara ao enquadrar o ambiente de trabalho da requerente no grau máximo de insalubridade, considerando os critérios previstos no Anexo 5 da NR 15 (Portaria nº 453/98), diante da exposição a radiações ionizantes (Raios-X).

Ademais, além da exposição às radiações ionizantes, também considero insalubres o contato habitual e permanente do cirurgião dentista com sangue e secreções dos pacientes.

Neste ponto, insta salientar que o fornecimento de equipamentos de proteção não possui o condão de transformar o grau máximo de insalubridade vivenciado para o grau médio de 20% (vinte por cento), haja vista que, apesar do uso de EPI ́s minimizar o risco, não o elimina.

A propósito, transcrevo entendimento jurisprudencial:

(...) O adicional de insalubridade está devidamente assegurado através da Lei Municipal da Serra, nº 2.360/2001, e assim sendo, verifica-se que o direito à percepção do adicional de insalubridade pode ser devido ao servidor desde que cumpridos seus requisitos. (...) 8- Através da prova pericial, constatou-se que a médica demandante tem direito de receber os pagamentos da gratificação de insalubridade a serem fixados no patamar de 40% (quarenta por cento), sobre a base dos vencimentos, pois labora em contato com pacientes portadores de moléstia infecto-contagiosas e com substância tóxicas, capazes de produzir sequelas. (...) 9- O fornecimento de EPI's pelo Município não afasta o direito da médica receber a insalubridade em grau máximo, pois ficou constatado, pelo conjunto de fatores, funções e patologias consubstanciadas nos atendimentos prestados à população, que abarcam o direito de receber a insalubridade em grau máximo pelo fato de estar diariamente à exposição de Agentes Biológicos. (...)

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048130338881, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2022, Data da Publicação no Diário: 26/01/2023)

(...) No Município de Serra, a gratificação de insalubridade está prevista na Lei Municipal nº. 2.360/2001, que em seu art. 156 prevê que O adicional por exercício de atividade em condições insalubres e perigosas será devido ao servidor que trabalhe com habitualidade em locais considerados insalubres ou perigosos e será calculado sobre o vencimento do cargo efetivo ou em comissão; 3. A prova pericial esclareceu adequadamente as atividades exercidas pelo técnico de enfermagem na UPA, atestando expressamente que o enquadrando de risco em seu grau máximo.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048140259325, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/09/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES DA SERRA. LEI Nº 2.360/2001. CIRURGIÕES DENTISTAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. DEVIDO. PERÍCIA TÉCNICA. EXPOSIÇÃO AGENTES NOCIVOS À SAÚDE. VALORES RETROATIVOS DEVIDOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A conclusão do laudo pericial foi clara ao enquadrar o ambiente de trabalho da requerente no grau máximo de insalubridade, considerando os critérios previstos no Anexo 5 da NR 15 (Portaria no 453/98), diante da exposição a Radiações lonizantes (Raios-X). 2. Entendo que o contato habitual e permanente do cirurgião dentista com sangue e secreções dos pacientes, mesmo que não atue nas áreas específicas de isolamento, pela própria condição dos pacientes, mesmo porque no atendimento público de saúde não é possível pressupor pela inexistência de fatores biológicos prejudiciais. 3. Nessa senda, insta salientar que o fornecimento de equipamentos de proteção não possui o condão de transformar o grau máximo de insalubridade vivenciado para o grau médio – 20% (vinte por cento), haja vista que, apesar do uso de EPI ́s minimizar o risco, não o elimina. 4. Não há dúvida quanto ao direito da servidora perceber os valores retroativos, respeitado, evidentemente, o prazo prescricional, uma vez que a insalubridade atestada em grau máximo pela perícia é pela exposição as radiações, trabalho realizado há anos pela cirurgiã dentista, não havendo, in casu, presunção das épocas passadas, mas tão somente o reconhecimento do direito. 5. O índice de correção monetária do IPCA-E foi devidamente aplicado pelo magistrado. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 0014288-19.2014.8.08.0048, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2023).

Portanto, deve ser mantida a r. sentença que julgou procedente a ação, concedendo à autora substituída o direito ao percebimento da gratificação de insalubridade no grau máximo de 40% (quarenta por cento) conforme previsto na Lei nº 2.360/2001 (lei vigente à época) a partir de 10/05/2017, com os abatimentos dos valores recebidos a título de insalubridade de 20% (vinte por cento), bem como os dias em que esteve de férias, licenças, entre outras, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e, por não vislumbrar qualquer vício, mantenho a sentença intacta em todos os seus termos.

Publique-se na íntegra.

Intimem-se as partes.

Preclusas as vias recursais, retorne o caderno processual ao juízo de origem.

Ex positis, da análise das razões do presente Recurso,
não vislumbro motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando da prolação da Decisão Monocrática hostilizada
, tendo em vista que o Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento aos autos capaz de infirmar a Decisão prolatada.

O direito de recebimento de adicional de insalubridade possui previsão constitucional, conforme art. 7º, XXIII da Carta Magna.

Ademais, o art. 156 da Lei Municipal da Serra, nº 2.360/2001, dispõe que tal adicional será devido ao servidor que trabalhe com habitualidade nas condições definidas.

Na hipótese dos autos, registra-se, mais uma vez, porquanto já consignado na sentença e na decisão monocrática ora guerreada, que
o local de trabalho da requerente
(consultório Odontológico no cargo de cirurgiã Dentista/Ortodontista da Unidade de Saúde de Boa Vista)
foi objeto de LTCAT
(Laudo Técnico de Condições do Ambiente do Trabalho),
pela própria Municipalidade
(fls. 74),
deixando evidente que a grau de insalubridade que a servidora cirurgiã dentista/ortodontista, ora autora substituída, se submete pelos serviços desempenhados é o máximo de 40%
(quarenta por cento).

Logo, a conclusão do laudo pericial, de lavra do próprio recorrente, foi clara ao enquadrar o ambiente de trabalho da requerente no grau máximo de insalubridade, considerando os critérios previstos no Anexo 5 da NR 15 (Portaria nº 453/98), diante da exposição a radiações ionizantes (Raios-X).

Conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça consignados no
decisum
hostilizado “
o fornecimento de equipamentos de proteção não possui o condão de transformar o grau máximo de insalubridade vivenciado para o grau médio de 20% (vinte por cento), haja vista que, apesar do uso de EPI ́s minimizar o risco, não o elimina
”.

Outrossim, como bem pontuado pela agravada, o recurso em análise não está relacionado diretamente com o caso em apreço, fundamentando suas alegações de forma genérica, em nenhum momento descrevendo a função laboral específica da requerente. Igualmente, a todo tempo o agravante se refere aos “
recorridos
”, sendo que a presente demanda possui apenas uma parte no polo ativo, a Sra. Clara Beltrão Marangoni Ramirez, substituída pelo Sindicato dos Odontologistas do Estado do Espírito Santo.

Assim sendo, da análise das razões do presente recurso, não observo motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando da prolação da decisão hostilizada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a decisão objurgada (ID nº 6673626).

É como voto.

Rogando vênias a ilustre Relatora, voto para acompanhar, em parte, a divergência inaugurada pelo eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy e negar seguimento ao Agravo Interno interposto por ausência de impugnação dos termos da decisão monocrática agravada, excluindo, contudo, a majoração dos honorários sucumbenciais, tendo em vista orientação firmada pelo C. STJ, no julgamento do

EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ.

É como me manifesto.

Des. Sérgio Ricardo de Souza.